Tribunal: TJDFT
Processo: 0736125-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Trata-se de embargos de declaração que pretendem, sob o argumento de existência de omissão no julgado, que sejam mantidos os autos de infração SA01831180 e SA01831181, pelos argumentos que apresenta, presunção de que o agente do Detran que efetuou a abordagem e aplicou a penalidade não possuía acesso ao sistema eletrônico de verificação do registro e licenciamento e pela ausência de atualização do cadastro do Detran, naquilo que se refere à desnecessidade de usar a lentes corretivas.
3. O acordão embargado analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma na prestação jurisdicional.
4. As omissões apontadas nos embargos de declaração não existem, porque as questões indicadas foram consideradas na decisão prolatada, bem como as informações trazidas aos autos. A diferença reside no fato que o DETRAN não se conforma com a decisão prolatada e pretendeu reapresentar a matéria, que já foi decidida.
5. Portanto, registra-se que, mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios.
6. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.